Tribunal: TJDFT
Processo: 0749761-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749761-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FRANCISCO JOSE NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0713877-66.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de retirada do imóvel do edital de licitação e deferiu o pedido sucessivo de tutela de urgência para lhe assegurar o direito de preferência na aquisição do bem ao Agravado, nos seguintes termos: “A definição dos índices de zoneamento para usos do espaço urbano é incumbência atribuída pelo art. 30 da Constituição aos municípios e, por extensão, ao Distrito Federal. A definição do uso do lote como comercial, e não residencial, inclui-se nesta competência. A fluência do procedimento de regularização fundiária na região de Arniqueira é fato notório, que vem se desenvolvendo há anos. A convocação para a participação de procedimentos de alienação de bens públicos mediante editais é prática tradicional, anterior até mesmo ao advento da internet, e reconhecida como legítima, até mesmo porque atende de modo suficiente ao princípio da publicidade. Não há exigência legal de que os ocupantes de núcleos urbanos informais sejam notificados pessoalmente da fluência do procedimento de regularização fundiária. A participação nas fases iniciais do procedimento assegura benefícios especiais, de modo igualitário para todos os integrantes da região sob regularização. A perda desses benefícios pela omissão dos potenciais interessados não é sanção, mas o efeito decorrente do desinteresse que a omissão do próprio interessado denota. Não se pode dizer que houve uma "restrição de direitos de terceiros", na medida em que o aperfeiçoamento do direito de fruir dos benefícios ofertados pelo ente público dependeria da manifestação de vontade que o autor não emitiu. Ou seja, não houve a aquisição do direito, pela inércia do próprio autor, o que afasta a ideia de sanção, pois não pode ser privado de algo que não adquiriu. Admitir-se a repristinação de fase já superada do procedimento de regularização para um indivíduo que não observou o momento adequado para a manifestação de vontade implicaria na quebra da isonomia para com todos os demais participantes do procedimento de regularização do vasto núcleo urbano informal em questão. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão de se retirar o imóvel do edital da concorrência em tramitação. Noutro giro, o documento de cessão de direitos e as fotografias juntadas com a inicial indiciam que o autor é efetivamente ocupante antigo do imóvel a ser licitado. Soa razoável que, nestas condições, tenha direito de preferência na aquisição, o que, de resto, afigura-se circunstância até mesmo favorável para a solução razoável e socialmente adequada da necessidade de regularização fundiária, posto que propicia ao ocupante permanecer exercendo moradia no mesmo local e evita a possibilidade de se afetar eventuais terceiros interessados, pela perspectiva de litígios para imissão de posse e/ou indenização por benfeitorias. Em termos de técnica processual: há plausibilidade jurídica na pretensão de reconhecimento do direito de preferência do autor para a aquisição do imóvel mencionado na demanda, pela circunstância de ser ocupante e conferir a função social de moradia ao bem. Há também periculum in mora a justificar o deferimento do pedido sucessivo de liminar, pela consideração de que a demora pode prejudicar o exercício desta razoável expectativa de direito, além de poder vir a prejudicar interesses de terceiros. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para assegurar ao autor o direito de preferência para a aquisição do lote situado no SHA, Chácara 16A, Conjunto 5, Lote 1, ora submetido ao procedimento de regularização fundiária mediante venda direta conduzido pela parte ré. Cite-se a ré, para ciência e cumprimento à presente decisão. A lide permite vislumbrar a possibilidade de autocomposição visando solução razoável para a alienação do bem ao autor, desde que haja ponderação razoável por ambas as partes. Portanto, determino a solicitação de designação de audiência prévia ao CEJUSC. Designada a data, intimem-se as partes para comparecimento. O prazo para a defesa fluirá da data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Alega a Terracap que a r. decisão agravada afronta os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os licitantes, ao reconhecer direito de preferência ao Agravado sem respaldo legal ou editalício. Sustenta que o Agravado não possui instrumento público autorizador da ocupação, conforme exigido pelo item 12.2.2 do Edital no 16/2025, pois detém mera posse irregular. Pontua que a antecipação dos efeitos da tutela representa indevida concessão do mérito da demanda e compromete a segurança jurídica e o interesse público. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, que assegurou o direito de preferência ao Agravado. No mérito, postula a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência concedida. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, embora os argumentos da Agravante mereçam consideração, não se verificam os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Consta dos autos que o Agravado ocupa o imóvel desde 1998, conforme documento de cessão de direitos. A ausência de instrumento público autorizador, exigido pelo edital, não afasta a finalidade social da regularização fundiária, conforme previsto na Lei no 13.465/2017. A posse mansa e pacífica por mais de duas décadas e a utilização do imóvel como moradia conferem legitimidade à expectativa de aquisição. Importa destacar que a decisão não retirou o imóvel do certame, nem adjudicou o bem ao Agravado, mas apenas assegurou o direito de preferência, permitindo-lhe igualar a melhor proposta, conforme previsto nos itens 11.1 e 12.2.1 do Edital no 16/2025. Portanto, não há plausibilidade na pretensão de afastar o direito de preferência, tampouco risco de dano patrimonial, já que a alienação do imóvel permanece autorizada. O direito de preferência constitui mera condição resolutiva, a ser exercida após a definição do vencedor da licitação. Diante disso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Intime-se o Agravado, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, podendo juntar os documentos que entender pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora